Tribunal: TJDFT
Processo: 0002884-43.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0002884-43.2018.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MOISES SAMPAIO GOMES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição incidental apresentada pela parte recorrente requerendo seja reconsiderada a decisão que não conheceu do Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Defende a tese de que seu Recurso Extraordinário é tempestivo, portanto, deve ser conhecido. É o breve relatório. Decido. Não houve uma linha sequer que enfrentasse as conclusões da decisão recorrida, limitando-se a repetir os mesmos fundamentos do Agravo Interno que não fora conhecido, portanto, ausente a dialeticidade, não há o que se reconsiderar. A decisão que não conheceu do Agravo Interno fundamentou suas conclusões na impossibilidade de se aplicar a fungibilidade recursal, na sistemática dos agravos cabíveis em razão da negativa de seguimento ao recurso extraordinário na origem. Portanto, caberia a parte impugnar tais conclusões, e não renovar matéria relativa a tempestividade, que, sequer foi conhecida. Indefiro o pedido de reconsideração, pelos mesmos fundamentos da decisão recorrida. Brasília, 9 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal